Tribunal: TJSP
Processo: 1125035-41.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. Alegação de extravio de carga durante transporte internacional. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de ressarcimento com base na Convenção de Montreal, levando em conta o peso da unidade perdida. Recursos de ambas as partes.

RECURSO DA AUTORA: Pleito de

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. Alegação de extravio de carga durante transporte internacional. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de ressarcimento com base na Convenção de Montreal, levando em conta o peso da unidade perdida. Recursos de ambas as partes.

RECURSO DA AUTORA: Pleito de reforma da sentença para condenação integral da ré. ADMISSIBILIDADE: Comprovação do conhecimento do valor da carga pelo transportador e referência expressa à fatura comercial (invoice), afastando a tarifação da Convenção de Montreal. Precedentes que corroboram a integralidade da restituição do valor. Sentença reformada.

RECURSO DA RÉ: Alegação de inexistência de prova de nexo de causalidade entre o extravio e o transporte realizado, e de que sua responsabilidade cessou com a entrega da carga em Miami. Argumento de que foi contratada apenas para o trecho Hong Kong-Miami. INADMISSIBILIDADE: Evidências documentais comprovam a responsabilidade objetiva do transportador pelo extravio durante a cadeia de transporte até Manaus. Responsabilidade objetiva do transportador confirmada. Sentença mantida quanto ao dever de ressarcimento.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.